Tribunal: TJDFT
Processo: 0728411-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE PARA VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE IMEDIATA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mantendo a limitação da Requisição de Pequeno Valor – RPV ao teto de 10 (dez) salários-mínimos, com base no Tema 792 do STF. A embargante sustenta a ocorrência de erro de fato e omissão, alegando que a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para 20 (vinte) salários-mínimos, tem aplicabilidade imediata, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração do limite de RPV pela Lei Distrital no 6.618/2020 tem aplicabilidade imediata, independentemente da data do trânsito em julgado do título executivo; e (ii) estabelecer se o Tema 792 do STF se aplica à hipótese em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando necessário para preservar a coerência do julgado.
O Tema 792 do STF, fixado no RE 729.107, trata exclusivamente da impossibilidade de aplicação retroativa de norma que reduza o teto para expedição de RPV, não sendo aplicável a situações em que há majoração desse limite.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Lei Distrital no 6.618/2020, firmou o entendimento de que a norma possui aplicação imediata, ainda que o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido antes de sua vigência, conforme jurisprudência consolidada nos precedentes RE 1.491.414/DF e Rcl 54470/DF.
A jurisprudência do TJDFT se alinhou ao entendimento do STF, reconhecendo a aplicabilidade imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, em consonância com o princípio da uniformização e estabilidade da jurisprudência (CPC, arts. 926 e 927).
Diante da uniformização da interpretação pelo STF e da necessidade de adequação do entendimento deste Tribunal, impõe-se a retificação do acórdão embargado para reconhecer o direito à expedição da RPV conforme o novo limite legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, para determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV conforme o limite de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020.
Tese de julgamento:
A majoração do limite de RPV pela Lei Distrital n. 6.618/2020 possui aplicabilidade imediata, inclusive quanto a títulos executivos transitados em julgado antes de sua vigência.
O Tema 792 do STF não se aplica à hipótese em que há ampliação do teto da RPV, pois trata exclusivamente da vedação à aplicação retroativa de normas restritivas de direito.